Tribunal: TJSP
Processo: 1000632-11.2018.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000632-11.2018.8.26.0638
Registro: 2020.0000777595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000632-11.2018.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é
apelante/apelado
USINA
CAETE
S/A
UNIDADE
PAULICÉIA,
é
apelado/apelante FABIO CITRO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000632-11.2018.8.26.0638
VOTO No 38.436
2
APELAÇÃO No 1000632-11.2018.8.26.0638
COMARCA DE TUPI PAULISTA 2aVARA JUDICIAL
APELANTES/APELADOS:
USINA
CAETÉ
S/A

UNIDADE
PAULICEIA (ré, reconvinte) e FABIO CITRO (autor, reconvindo)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MOISES HARLEY ALVES
COUTINHO OLIVEIRA
EMENTA:
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
Imóvel
rural
arrematado em leilão judicial. Ineficácia de contrato
de parceria agrícola, firmado entre antigo proprietário
e usina (ré, reconvinte). Desvalia, em relação a
terceiro, arrematante. Antecedência de penhora e
hipotecas gravando bem imóvel. Parcial procedência
de ação e de reconvenção. Recursos das partes, ambos
desprovidos.
VOTO No 38.436
RELATÓRIO
Imóvel rural, reintegração de posse ajuizada
por arrematante, sentença dando pela parcial procedência da ação e
parcial procedência de reconvenção (fls. 536/541), integrada em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000632-11.2018.8.26.0638
VOTO No 38.436
3
de embargos declaratórios (fls. 668/671), ambas as partes apelaram.
Ordem de interposição, ré, reconvinte, com
matéria preliminar, impugnando o valor da causa. No mérito, bate-se
pela improcedência da ação e procedência de reconvenção, ali, com
abordagem reparatória, a questionar a resolução antecipada de
contrato de parceria agrícola.
Autor,
reconvindo,
busca
maior
alcance
decisório, a perquirir direitos sobre safra de cana-de-açúcar de 2.018,
ainda com melhor adequação da disciplina de sucumbência.
Respostas recursais, a fls. 633/641 e 703/729.
FUNDAMENTAÇÃO
Reintegração de posse de imóvel rural, o valor
atribuído à causa há que receber como simples estimativa, não
cabendo relacionar à expressão econômica de safra agrícola, de que o
autor desconhecia, ao ingressar em juízo.
Melhor posição jurídica não socorre à ré,
reconvinte, não lhe cabendo opor a terceiro de boa-fé (autor,
arrematante) contrato de parceria agrícola firmado com antigo
proprietário de imóvel rural, objeto da arrematação (fls. 42 e 78/86).
Ademais, aludido imóvel já se encontrava
gravado, com hipotecas e com execução judicial em curso, assim, pois,
a restringir direitos de primitivo proprietário, naquele contexto,
objetivamente, reduzido à condição de mero depositário, desde 16 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000632-11.2018.8.26.0638
VOTO No 38.436
4
abril de 2.013 (fls. 52/53).
Em tais contornos, a ré, reconvinte, assumiu
deliberado risco ao entabular negócio de parceria agrícola, expondo-se
ao perecimento do contrato, diante de credores, com garantia real
sobre o respectivo imóvel, exatamente esse o desdobramento
verificado, com a excussão da garantia, de que resultou a arrematação
pelo autor, reconvindo.
Res inter alios acta, eventuais direitos, nos
limites do contrato de parceria agrícola, não podem afetar a posição
jurídica de terceiro, de boa-fé (autor, arrematante).
Noutra perspectiva, autor, reconvindo, não faz
jus a sucedâneo reparatório, tomando safra agrícola produzida e
colhida em 2.018, pela ré, reconvinte, ainda no curso de contrato de
parceria agrícola, nessa conjuntura, pois, amparada por princípio de
boa-fé objetiva.
Maior o decaimento da ré, reconvinte, nada a
alterar na disciplina de sucumbência, com a honorária de advogados
do autor, reconvindo, fixada em patamar equânime, à base de dez por
cento do valor da causa, estimado em cinquenta mil reais.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
a ambos os recursos.
CARLOS RUSSO
Relator